Tribunal: TJSP
Processo: 1012253-33.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de Limpeza e faxina – Alegação de patologias na coluna, membros superiores e inferiores provocadas pelo desempenho do trabalho – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo - Ausência de comprovação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal – Prova pericial atual não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Impugnação

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de Limpeza e faxina – Alegação de patologias na coluna, membros superiores e inferiores provocadas pelo desempenho do trabalho – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo - Ausência de comprovação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal – Prova pericial atual não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Impugnação ao trabalho do perito de confiança desta Corte, sem lastro em críticas de assistente técnico revelando mera irresignação - Sentença de procedência reformada – Recursos oficial e autárquico providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012253-33.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada JOANA MARA BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
oficial e autárquico providos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012253-33.2014.8.26.0577 -Voto no 15.289
2
VOTO No: 15.289
APELAÇÃO No: 1012253-33.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOANA MARA BORGES DA SILVA

Acidente do Trabalho
Auxiliar de Limpeza e faxina

Alegação de patologias na coluna, membros superiores e
inferiores provocadas pelo desempenho do trabalho Perícia
Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo -
Ausência
de
comprovação
do
binômio
incapacidade
laborativa/nexo causal Prova pericial atual não contrariada
por nenhum outro trabalho técnico-científico Impugnação ao
trabalho do perito de confiança desta Corte, sem lastro em
críticas de assistente técnico revelando mera irresignação -
Sentença de procedência reformada
Recursos oficial e
autárquico providos.

A r. sentença de fls. 91/94, proferida nos autos da ação acidentária
promovida por Joana Mara Borges da Silva movida em face do INSS Instituto
Nacional de Seguro Social, julgou procedente a pretensão inicial concedendo em favor
da autora o benefício do auxílio acidente de 50%, a partir de 09/06/2015, mais abono
anual e demais consectários.
Irresignado, recorre o INSS (fls. 107/110), buscando a inversão do
julgado. Alega a suspeição e nulidade da sentença uma vez que o perito judicial
ingressou com ação contra o INSS pleiteando a concessão de auxílio acidente e,
portanto, possui interesse no julgamento do feito. Pretende o provimento do recurso
para esse fim.
Com contrarrazões.
Há recurso ex officio.
O julgamento foi convertido em diligência para a renovação da
prova pericial, nos termos do V. Acórdão de fls. 129/132 que, excepcionalmente e por
cautela, houve por bem em determinar o refazimento da perícia por perito de confiança
desta Corte, diante da suspeição do perito nomeado na origem invocada pela autarquia.
A prova pericial foi renovada por perito de confiança desta Corte; a
autora impugnou o laudo; esclarecimentos periciais foram prestados; nova manifestação
da autoria reiterando sua impugnação à prova técnica; sem manifestação da autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012253-33.2014.8.26.0577 -Voto no 15.289
3
sobre a prova acrescida.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão da autora lança base no argumento de que foi admitida
pela empresa indicada na inicial para exercer funções de limpeza e faxina, entre outubro
de 2011 e novembro de 2013, aduzindo que em virtude do trabalho adquiriu patologias
na coluna, membros inferiores e superiores, conforme relatado na inicial. Afirma que o
requerimento administrativo formulado em maio de 2013 visando o afastamento do
trabalho não teve resposta. Pleiteia o amparo acidentário e demais consectários.
A perícia realizada em primeiro grau teve sua parcialidade
questionada pelo INSS e, excepcionalmente, a Turma Julgadora considerou aquela
prova insubsistente, determinando o refazimento da perícia por perito de confiança
deste Tribunal ( V. Acórdão de fls. 129/131).
Com efeito, realizada a perícia judicial em Segundo Grau (laudo de
fls. 139/143), ao exame físico e clínico sobre o seguimento colunar, ombros e joelho
esquerdo, realizando as manobras de praxe descritos no laudo, não foi evidenciada
alterações funcionais nos membros reclamados (fls. 141/142).
Segundo o perito de confiança deste Tribunal, a autora “foi
diagnosticada com esclerose lombar anterior de L3 e L4 na coluna lombo-sacra, ilhota
de esclerose e áreas hipertransparentes no colo femoral do quadril direito, altura
articular medial menor que a lateral, áreas de discreta rarefação óssea na porção
inferior da patela do joelho esquerdo e artrose incipiente da articulação acrômio
clavicular nos ombros direito e esquerdo”, submetendo-se a tratamento e teve
indeferido o pedido de auxílio-doença na via administrativa. Entregue os exames do
ombro direito datados do ano de 2016, a autora relatou ao perito estar desempregada
(fls. 142). Atestou o experto que, no momento, “ao exame físico não foram encontradas
sequelas incapacitante decorrentes do alegado na inicial, enquadráveis na lei
acidentária vigente”, esclarecendo que é possível aferir “tanto ao exame físico como
nos exames subsidiários alterações de cunho degenerativo inerentes a sua faixa etária,
amparadas pelo benefício comum quando dele se fizer necessário”. Concluiu que “não
há sequela incapacitante decorrente do alegado na inicial, enquadrável na lei
acidentária vigente, não fazendo jus aos benefícios da referida lei” (fls. 143).
A autora impugnou o laudo embasada na perícia já produzida em
primeiro grau.
Em seus esclarecimentos (fls. 169/170), o perito de confiança desta
Corte, ratificou seu parecer, afirmando que o exame físico realizado em perícia “não
revelou sequelas incapacitantes enquadráveis na lei acidentária vigente, não sendo
observada limitação dos movimentos e nem sofrimento no eixo vertebral”, afiançando
que “os achados observados tanto nos exames subsidiários acostados aos autos como
nos apresentados no dia da perícia, tem natureza degenerativa inerentes à sua faixa
etária, que podem surgir naturalmente, sem influência de fatores agravantes, podendo,
quando necessário, procurar o amparo previdenciário”. Nesse ponto, esclareceu o
perito que “as alterações degenerativas decorrem do processo de envelhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012253-33.2014.8.26.0577 -Voto no 15.289
4
começando a se manifestar por volta dos trinta anos, passando a ganhar significado
clínico muitas vezes, já a partir dos quarenta anos dependendo de vários fatores tais
como predisposição genética, constituição física, vida sedentária, entre outros” e
asseverou que “como se observa, as alterações degenerativas estão presentes
empessoas com 47 anos de idade, contudo só ganham o significado de doença se
houver manifestação em grau acentuado e com sintomatologia característica, o que
não ocorre no presente caso”. Reiterou que não há lesão que produza relevante
redução da capacidade laborativa e que imponha maior esforço para as atividades que
habitualmente a autora exercia.
Sobreveio nova manifestação da autora, reiterando os argumentos
lançados na impugnação ao laudo.
Conforme se extrai da prova pericial atual, o experto foi claro ao
atestar que as patologias são de cunho degenerativo e constitucional, portanto, sem
relação alguma com o trabalho desenvolvido pela autora no período alegado.
Aliás, segundo o experto ao exame físico não foram encontradas
sequelas incapacitantes ou que interfiram em sua atividade laboral.
Assim, infere-se do laudo de inspeção médica atual que a efetiva
incapacidade laborativa não restou configurada à luz da legislação acidentária.
Note-se que os exames físicos descritos no laudo mais recente não
evidenciaram a efetiva redução da capacidade para o trabalho.
Ademais, as lesões encontradas são de cunho degenerativo e
constitucional, inexistindo nexo causal ou concausal entre as patologias e o trabalho
desempenhado pela autora na forma deduzida na petição inicial.
De outro lado, o laudo médico produzido nesta instancia recursal
foi impugnado pela parte autora, porém está desprovido de parecer técnico-científico
em sentido contrário.
Ora, ainda que a autora tenha embasado seus argumentos na perícia
anteriormente realizada e já desconsiderada pela Turma Julgadora, nenhum outro
parecer técnico divergente surgiu nos autos que pudesse colocar em dúvida o parecer do
perito oficial de confiança desta Corte, o que revela a desnecessidade de submissão da
nova impugnação de fls. 175/176 aos esclarecimentos periciais, até porque, como
aludido, se trata de mera reiteração dos argumentos anteriores aos esclarecimentos já
prestados pelo louvado.
É dizer que a apelante não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer científico atual que pudesse desconstituir o parecer do jurisperito lançado no
laudo elaborado em segundo grau que reconheceu estar a autora apta para o trabalho,
afastando, inclusive o nexo causal.
O laudo pericial elaborado nesta Instância Recursal é lógico e
conclusivo, produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-
lo imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem
técnica e científica sobre a situação médica da apelante.
É certo que a autora instruiu a inicial com relatórios e exames
médicos, porém, o histórico médico, por si só, não demonstra a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012253-33.2014.8.26.0577 -Voto no 15.289
5
incapacidade para o trabalho ou o nexo causal. É dizer que os achados apenas
evidenciam que a demandante ostentava as patologias reclamadas.
Todavia, o exame físico realizado pelo experto oficial de confiança
deste Tribunal não evidenciou a efetiva redução da capacidade e tal exame é
preponderante para a averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores
do benefício acidentário perseguido.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos.
Todavia, diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para
desconstituir as conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor.
Reitero que o laudo descreve os exames físicos específicos dos
membros afetados, além de especificar a análise dos exames clínicos e do histórico
ocupacional e da lesão sofrida.
Outrossim, a simples constatação da patologia, de uma lesão
mínima ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no reconhecimento da
presença de incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.
Diga-se, ainda, não merecer amparo infortunístico caso não tenha
havido a constatação da limitação da função laborativa.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a doença
ou a lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a
incapacidade laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal
entre a lesão e o trabalho.
Assim, o laudo produzido nesta sede merece orientar o desfecho da
lide e, como acima aludido, a apelante não conseguiu desconstituir a conclusão do
experto por meio de críticas técnicas, revelando que sua impugnação ao laudo atual
apenas demonstra uma mera irresignação desprovida de caráter científico.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, da presença de incapacidade
laborativa ou do nexo de causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é
portador e o trabalho exercido. Ao contrário, a doença encontrada possui cunho
degenerativo e constitucional não incapacitante, motivo pelo qual merece ser reformada
a r. sentença de primeiro grau.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre
a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação”
(Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era de rigor,
merecendo guarida os recursos oficial e autárquico para, reformando a r. sentença,
julgar improcedente o pedido.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
oficial e voluntário autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar
a improcedência da pretensão aduzida pela autora. Isento a vencida dos ônus
decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012253-33.2014.8.26.0577 -Voto no 15.289
6
de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator